Tribunal: TJMT
Processo: 1026553-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026553-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 143.264.001-10 (EMBARGADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ITALO CLAUDINO SILVA - CPF: 029.194.741-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE DO CEDENTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INDEFERIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CEDENTE – ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – CUSTEIO DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE DO CEDENTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – INDEFERIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CEDENTE – ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA – CUSTEIO DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição agravante, quando não há provas de notificação do devedor da realização da cessão de crédito, devendo permanecer no polo passivo da ação.

A responsabilidade da cedente é objetiva e não se confunde com eventual direito regressivo, o qual pode ser buscado em ação autônoma. A inclusão de terceiro apenas ocasionaria tumulto processual e retardamento da solução da lide, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Assim, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, compete à instituição financeira o custeio dos honorários periciais necessários à produção da prova requerida.”
(id. 315715896).

Em suas razões de Id. 317081897, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de Agravo de Instrumento de id. 305383368.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC, vejamos:

“Insurge-se o recorrente contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como o pleito de denunciação à lide.

Pois bem.

O caso em exame insere-se no âmbito das relações de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa senda, os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo.

No caso concreto, o agravante cedeu o crédito de um dos contratos discutidos na ação para empresa terceirizada de investimentos, a fim de que esta efetuasse a cobrança da dívida, avalizando, assim, a cobrança impugnada nos autos.

Cumpre destacar que a cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral, por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial, exigindo, para sua eficácia, a notificação do devedor cedido, nos termos do art. 286 do Código Civil/2002:

"Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação."

A exigência da notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem como escopo liberar o devedor da obrigação, mas apenas assegurar que tenha ciência da existência de novo credor, a fim de que possa adimplir corretamente a obrigação.

No entanto, no caso em análise, verifica-se que o agravante deixou de juntar aos autos comprovação de notificação do devedor quanto à cessão de crédito realizada com o Banco Pine. Dessa forma, deve permanecer no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“Apelação Cível. Contrato de empréstimo consignado. Ilegitimidade passiva afastada. Cessão de crédito. Responsabilidade solidária entre cedente e cessionário. Decadência e prescrição afastadas. Contratos válidos e utilização comprovada dos valores. Recurso provido. (...) 3. A cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva do Banco, uma vez que, nos termos do art. 290 do Código Civil, cedente e cessionário respondem solidariamente até a devida notificação do devedor. A ausência de notificação prévia à autora mantém a responsabilidade solidária do cedente. 4. Quanto à decadência e prescrição, os descontos mensais configuram relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada ato, afastando a prescrição e decadência com base na jurisprudência consolidada. 5. A análise das provas demonstra que os contratos de empréstimo consignado foram devidamente formalizados, e os valores contratados foram utilizados pela autora, afastando a alegação de fraude. Assim, não há justificativa para a repetição de valores ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: "1. Em casos de cessão de crédito, cedente e cessionário respondem solidariamente perante o devedor até sua notificação formal. 2. Relações de trato sucessivo renovam o prazo prescricional a cada desconto. 3. A utilização comprovada dos valores contratados afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 290; Código de Defesa do Consumidor, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1234635/SP; TJ/MT, Apelação 1033224-34.2022.8.11.0041.” (N.U 1040379-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDENTE. TESE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira cedente, quando não evidenciada a notificação do devedor acerca da cessão de crédito.2. Verificada a prescrição da dívida, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade.3. Não cabe indenização por danos morais, quando os prejuízos alegados configurarem mero dissabor.4. Quando o provimento do recurso acarretar a alteração da parcela de vitória e de derrota de cada parte, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais.5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (TJPR - 15a C.Cível - 0072318- 20.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 14.12.2021)

Logo, correta a decisão que afastou a tese de ilegitimidade passiva da instituição agravante.

Quanto à denunciação a lida, o Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo."

A denunciação, portanto, destina-se a incluir terceiro que ostente a posição de garante do denunciante, seja por força da lei, seja por convenção contratual, para que arque com eventual prejuízo decorrente da sucumbência na lide principal.

A doutrina é clara ao consignar que a denunciação da lide não se presta a chamar terceiros de interesse meramente reflexo, tampouco a transferir a responsabilidade integral ao denunciado, mas, sim, a cumular uma ação regressiva ao processo principal, de modo a prestigiar a economia processual. Vejamos:

"A denunciação da lide não pode ser usada como meio de convocar terceiros vagamente interessados, nem se presta a substituir o denunciante pelo denunciado, na posição que lhe corresponde no processo principal. A função de denunciação da lide é a de cumular duas ações: à primitiva, entre autor e réu, soma-se a superveniente, entre denunciante e terceiro denunciado." (Jr., THEODORO, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, 18a edição. Forense, 03/2014. VitalSource Bookshelf Online)

Fredie Didier Junior, ensina ainda que:

“O magistrado, aplicando a máxima da proporcionalidade, verificará, no caso concreto, se a admissão da denunciação da lide pode comprometer a duração razoável do processo, a ponto de não valer a pena a economia processual que por ela se busca alcançar; se isso ocorrer, inadmissível, in concreto, a denunciação, restando ao prejudicado exercer por via autônoma a sua ação regressiva” (in Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 22a ed., Salvador, Juspodivm, 2020, p.628).

No caso, a alegação do recorrente funda-se em termo de cessão de direitos creditórios, hipótese que, em tese, se amolda ao art. 125, II, do CPC. Entretanto, como bem observou o juízo de origem, a responsabilidade da cedente é objetiva e não se confunde com eventual direito regressivo, que pode ser buscado em ação autônoma, sem prejuízo ao consumidor.

Assim, o indeferimento da denunciação mostra-se acertado, pois seu deferimento apenas alongaria a marcha processual e retardaria a solução da lide, sem afastar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva da agravante.

No que concerne à insurgência quanto ao custeio dos honorários periciais, igualmente não assiste razão ao recorrente.

O magistrado a quo determinou que a perícia seja custeada pela instituição agravante, considerando a inversão do ônus da prova e o fato de o autor ser beneficiário da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 95 do CPC e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061.

Com efeito, os arts. 369 e 429, II, do CPC são claros ao atribuir o ônus probatório à parte que produziu o documento quando sua autenticidade é impugnada.

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Conforme estabelecido na legislação processual vigente, quando há impugnação da autenticidade de assinatura constante de documento juntado aos autos, compete à parte que produziu o referido documento demonstrar a sua veracidade.

Este entendimento, já consagrado na doutrina processual, foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.846.649/MA), com a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)."

Dito isso, o fato de o autor, ora agravado, haver suscitado a impugnação da assinatura não a torna responsável pelo ônus probatório e tampouco pelo custeio da prova pericial, que, repita-se, deve recair sobre a instituição financeira, por se tratar da parte que produziu o documento cuja veracidade é contestada.

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, devendo, por isso, a remuneração do perito ser custeada, de modo exclusivo, pela agravante.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INCUMBÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio, em 50%, das despesas com a perícia grafotécnica e documentoscópica. O agravante sustenta que a decisão violou o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, que atribui ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura contestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve arcar integralmente com os custos da perícia destinada a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que requerer a produção da prova deve adiantar os honorários periciais, salvo quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061 do STJ), firmou-se a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova, incluindo o custeio da perícia. A imposição do rateio das despesas periciais compromete o direito de defesa do consumidor e contraria a jurisprudência consolidada sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, incluindo o custeio da perícia necessária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 368 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).” (N.U 1005438-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. ”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025